Tribunal: STJ
Processo: 1500081-05.2024.8.26.0204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994445 - SP (2025/0262198-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GUSTAVO NUNES
ADVOGADO
: EDUARDO VIANA TEDESCHI - SP208869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n.
182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, VI; 1.003, § 5o; 1.029; 932, III; 1021, §
1o; CPP, art. 798.
nao
STJ, AgRg no AREsp 2.008.006/SP, Rel. Min. Olindo
Jurisprudência relevante citada:
Menezes, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.018.698/SC, Rel. Min.
7/4/2022
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AgRg no
18/3/2022
AREsp 2.012.121/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
18/3/2022
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51477475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 2f7be365-9ac9-46b4-9167-0a449ee05534

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:59
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 2f7be365-9ac9-46b4-9167-0a449ee05534

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994445 - SP (2025/0262198-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GUSTAVO NUNES
ADVOGADO
: EDUARDO VIANA TEDESCHI - SP208869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n.
182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, VI; 1.003, § 5o; 1.029; 932, III; 1021, §
Documento eletrônico VDA50988224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 13:04:44
Código de Controle do Documento: 2a9a91f6-b051-4bde-8e98-fb591e7df832

1o; CPP, art. 798.
nao
STJ, AgRg no AREsp 2.008.006/SP, Rel. Min. Olindo
Jurisprudência relevante citada:
Menezes, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.018.698/SC, Rel. Min.
7/4/2022
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AgRg no
18/3/2022
AREsp 2.012.121/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
18/3/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO NUNES contra decisão
de fls. 324/325, da Presidência desta Corte, que não conheceu do recurso especial,
com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça –
RISTJ.
No presente regimental (fls. 329/333), a defesa do agravante requer a sua
absolvição ou a anulação da condenação, com a determinação de nova realização de
perícia.
O Ministério Público Federal – MPF se manifestou pelo não conhecimento do
agravo regimental (fls. 350/354).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Isso porque a decisão agravada não conheceu do recurso especial, em razão
do óbice da Súmula n. 284 do STF, consoante os seguintes termos:

"

[...] Por meio da análise do recurso de GUSTAVO
NUNES, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF,
porquanto
a
parte
recorrente
deixou
de
indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de
artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada
súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação
de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que, “uma vez observado, no
caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos
quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por
Documento eletrônico VDA50988224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 13:04:44
Código de Controle do Documento: 2a9a91f6-b051-4bde-8e98-fb591e7df832

deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284
/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.) [...]" (fl.
324).

Por seu turno, no presente agravo regimental, o agravante não refuta
especificamente o referido fundamento.
Dessa forma, aplicável a Súmula n. 182 do STJ que dispõe ser "inviável o
agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar
". Tal previsão também consta
especificamente os fundamentos da decisão agravada
dos artigos 932, III, e 1021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil – CPC.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do relator, arrimada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista,
por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao
exame do órgão colegiado, mediante a interposição de
agravo regimental. Precedentes.
2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão combatida, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC;
253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.008.006/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe
.)
7/4/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Inviável a análise do mérito do recurso especial
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
2. Não se conhece de agravo regimental que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.018.698/SC, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe
.)
18/3/2022

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO COM RESULTADO
MORTE.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA.
DECISÕES
MONOCRÁTICAS
PROFERIDAS
NOS
Documento eletrônico VDA50988224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 13:04:44
Código de Controle do Documento: 2a9a91f6-b051-4bde-8e98-fb591e7df832

TERMOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O julgamento monocrático realizado pelo Ministro
Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, antes
mesmo da distribuição do processo, decidindo pelo não
conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não houver impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos
autos, encontra respaldo no art. 21-E, inciso V, do RISTJ,
não havendo se falar, portanto, em nulidade ou ofensa aos
princípios do juiz natural e da colegialidade. De igual modo,
a decisão monocrática de reconsideração, proferida pelo
Relator, possui assento no art. 258, § 3o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
caracterizando
como
violação
ao
princípio
da
colegialidade. Precedentes.
2. Nas razões do presente regimental (e-STJ fls.
528-535), verifico que a pretensão recursal esbarra no
óbice da Súmula n. 182 desta Corte Superior, porquanto
não foram impugnados os fundamentos da decisão
agravada (e-STJ fls. 516-526), limitando-se, o agravante, a
alegar a existência de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. A falta de impugnação específica dos
fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.012.121/GO,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA DJe
.)
18/3/2022

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50988224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 13:04:44
Código de Controle do Documento: 2a9a91f6-b051-4bde-8e98-fb591e7df832

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.994.445 / SP
Número Registro: 2025/0262198-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000810520248260204 15000810520248260204475712024 475712024
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO NUNES
ADVOGADO : EDUARDO VIANA TEDESCHI - SP208869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO NUNES
ADVOGADO : EDUARDO VIANA TEDESCHI - SP208869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51448159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:21
Código de Controle do Documento: 2f53bb98-06fa-43e9-8f0f-3ae3cabe9000

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:21
Código de Controle do Documento: 2f53bb98-06fa-43e9-8f0f-3ae3cabe9000